Tribunal: TCU
Processo: 029.760/2009-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 2/2026-1a Câmara, que negou provimento aos recursos de reconsideração opostos contra o Acórdão 9.269/2022-1a Câmara, que apreciou o mérito de tomada de contas especial originária de relatório de auditoria na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), em razão de supostos danos decorrentes da celebração e da omissão no dever de rescindir o Contrato 047/SF/2002/001, cujo objeto era o fornecimento do Sistema Cute NT Lite.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Frederico de Queiroz Veiga, Valseni José Pereira Braga e Luiz Kazumi Miyada ao Acórdão 2/2026-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes contra o Acórdão 9269/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.